Tribunal: TJDFT
Processo: 0743440-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743440-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON MARCOS BARBOSA APELADO: GERSON ANDRE DE SOUSA FILHO, MARIA ANTONIA DE RESENDE SOUSA, LUCIANA ANGELICA DE SOUSA, ADRIANE DE SOUSA LIMA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição e dos documentos juntados pelos apelados nos IDs 38310168 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator